Tribunal: CARF
Processo: 11020.721439/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721439/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.355 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
GESSI LOVISON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO
TRABALHISTA.
Na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de
ação trabalhista é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos
descontos efetuados em favor da União (contribuição à previdência oficial e
imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao recebimento, tais como os
honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do sujeito
passivo.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Não existe previsão legal atualização monetário do imposto de renda retido na
fonte.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos.
IRPF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE ATRAVÉS DE FORMULÁRIO PRÓPRIO.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
SUBSIDIÁRIA
ATRAVÉS
DE
DOCUMENTOS JUDICIAIS.
Valor do IRRF comprovado através de documentos subsidiários extraídos de
Ação Judicial Trabalhista, na falta do formulário próprio previsto no RIR/99,
Artigos 87, VI, 941 e 943 § 1o. Valor a ser considerado como retido no ano
calendário conforme valores advindos da Ação Trabalhista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721439/2011-19
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721439/2011-19

Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 15-37.013 (fls. 83/85),
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação.
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao
ano calendário de 2009, na qual o saldo de imposto a restituir foi reduzido de R$ 38.327,63 para
o valor de R$ 13.973,07, acrescido de juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada compensação
indevida de IRRF, no valor de R$ 33.588,44. Conforme resumo geral de cálculos, o imposto
efetivamente retido do contribuinte teria sido de R$ 81.716,55, e não R$ 115.304,99
compensados em sua declaração de rendimentos.
Na impugnação apresentada, às fls. 02/08, a contribuinte contestou o lançamento
fiscal, alegando em síntese que o momento de incidência do imposto de renda na fonte se dá por
ocasião do pagamento do rendimento, que no presente caso teria ocorrido em 12/08/2009, data
do recebimento do alvará de levantamento do depósito judicial. O IRRF de R$ 81.716,55, que foi
aceito no lançamento fiscal, consta na planilha de cálculos de atualização até 01/05/2009, sendo
cabível sua atualização até 12/08/2009, o que resultaria nos R$ 115.304,99 compensados na
declaração.
A d. DRJ, por sua vez, esclareceu que teria sido comprovado o efetivo
recolhimento pela fonte pagadora de R$ 57.657,17, em 09/05/2001, às fls. 19, inclusive com a
indicação na planilha de cálculo judicial atualizada até 01/05/2009, às fls. 22, que este teria sido
recolhido a maior.
Ou seja, para a d. DRJ, sequer teria havido comprovação de recolhimento de valor
superior aos R$ 81.716,55 computados no lançamento fiscal e afirmou que inexiste previsão
legal para atualização deste valor, conforme pretendido pelo impugnante no demonstrativo, às
fls. 40.
Por outro lado, prossegue a Autoridade Julgadora, o art. 87, inciso IV, do
RIR/1999 autorizaria a compensação da integralidade do imposto retido pela fonte pagadora,
independentemente da comprovação do seu efetivo recolhimento, sendo que “A planilha de
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721439/2011-19

cálculo judicial, às fls. 22, demonstra a apuração de rendimentos líquidos devidos ao impugnante
de R$ 229.582,39, em 01/05/2009, já computada a retenção do imposto de renda de R$
81.716,55”.
Entretanto, o valor dos rendimentos líquidos efetivamente liberados ao
reclamante, em 06/08/2009, através do alvará, às fls. 28, foi de R$ 232.907,21, ou seja, o
imposto efetivamente retido foi de R$ 81.893,62 (81.716,55 x 232.907,21 / 229.582,39).
Assim, cabível a restituição da diferença de imposto retido não computada no lançamento fiscal
de R$ 177,07.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 21.11.2014, conforme cópia de
Aviso de Recebimento dos correios, às fls. 87/88, interpôs Recurso Voluntário, em 18.12.2014,
(e-fls. 89/96), no qual, após historiar acerca dos motivos ensejadores do Auto de Infração até a
decisão proferida pela DRJ/SDR, reiterou as mesmas teses de defesa que foram apresentadas
quando da interposição da sua impugnação.
Para a Recorrente, os cálculos da homologação judicial teriam sido atualizados até
01/05/2009, “nos quais o valor do imposto de renda é de R$ 81.716,55”, cuja disponibilidade
efetiva e atual da aquisição econômica deu-se apenas com o recebimento do alvará de
levantamento de depósito em 12/08/2009.
Nesta seara, “em observância à determinação legal”, teria apresentado sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (ajuste anual) Exercício 2010 - Ano-Calendário
2009 explicitando o valor recebido em face da Reclamatória Trabalhista 00871.661/96-9 que
moveu contra o Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul e no campo "Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular", teria declarado o recebimento da fonte
pagadora "Banrisul" (CNPJ 92.702.067/0001-96) o valor de R$ 276.905,65, com a retenção
atualizada na fonte de R$ 115.304,99:
Esse valor de R$ 115.304,99 é decorrência da atualização do líquido recebido que havia
gerado o imposto retido devido de R$ 81.716,55, entre a data de atualização
(01/05/2009) e a data da disponibilidade (12/08/2009), conforme fl. 1.484.
Defendeu que legislação prevê o ato realizado pela contribuinte-recorrente,
conforme o artigo 43 do Código Tributário Nacional ao dispor que o imposto de renda tem como
fato gerador “a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica” do acréscimo patrimonial.
“Nesse sentido, o imposto só pode incidir quando o contribuinte tiver disponível econômica ou
juridicamente a renda ou os proventos de qualquer natureza”.
Para a Recorrente a legislação citada, ordenaria que o imposto de renda na fonte
incide somente no momento da efetiva e atual disponibilidade da aquisição patrimonial que se
dá, a rigor, por ocasião de cada pagamento.
Portanto, não restaria dúvida quanto ao momento da incidência do imposto sobre
a aquisição patrimonial, qual seja no momento em que o valor se torna disponível ao contribuinte
mediante o levantamento do depósito judicial.
Dessa maneira, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, do artigo 7e da
Lei 7.713/1988, artigo 3o da Lei 8.134/1990 e artigos 620, 717 e 718 do Regulamento
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721439/2011-19

do Imposto de Renda, o fato gerador do imposto ocorreu somente em 12/08/2009,
motivo pelo qual se exige a atualização do imposto apurado em 01/05/2009 para
12/08/2009.
Frente a essa obrigação legal, a contribuinte-recorrente efetuou a correção nos mesmos
moldes do cálculo homologado pelo juiz trabalhista, tendo sido apurado o montante de
R$ 115.304,99 a título de imposto de renda retido na fonte. Foi esse, então, o valor
apresentado do imposto na DIPF 2010/2009.
Logo, diferente do que concluiu o Acórdão 15-37.013 da 3a Turma da DRJ/SDR,
há sim legislação que autorize a correta incidência do IRRF. E, por consequência, a glosa de R$
33.588,44 no valor do imposto a ser restituído é indevida.
A legislação é clara no sentido de que o fato gerador do imposto de renda ocorre quando
há a disponibilidade da renda ou do provento para o contribuinte. No caso concreto, essa
disponibilidade só se tornou efetiva e atual quando da entrega do alvará de
levantamento do depósito do valor que lhe era devido, que aconteceu em 12/08/2009.
Nesse sentido, não podem o fisco e a DRJ/SDR considerar simplesmente como fato
imponível para o imposto de renda "o cálculo de atualização". Isso é inaplicável,
primeiro, porque não há legislação que apare o lançamento fiscal e, segundo, porque o
cálculo de atualização não guarda qualquer vínculo com a disponibilidade da aquisição
patrimonial pela contribuinte.
O simples fato de ter sido realizado o cálculo de atualização não torna disponível
a renda ou o provento. A disponibilidade só ocorre quando o valor está de alguma forma em
poder da contribuinte, que, no caso em análise, deu-se quando foi recebido o alvará de
levantamento do depósito.
Não pode o fisco censurar o ato praticado pela recorrente, já que atendeu exatamente o
ditame legal, pois corrigiu o valor do imposto de renda, assim como foi corrigido o
valor líquido recebido. Se estivesse correto o raciocínio da Fazenda haveria berrante
disparidade entre a base de cálculo do imposto e o próprio imposto devido, já que não
possuiriam a mesma identidade temporal.
Se fosse diferente, seria ilógico o acórdão recorrido quando se manifestou, no último
parágrafo da fl. 84, quando reconhece o direito à restituição da diferença do imposto
retido de R$ 177,07, que decorre justamente da atualização do rendimento líquido
liberado à contribuinte-recorrente, através de alvará, de R$ 229.582,39 para R$
232.907,21.
Se há, segundo a Recorrente, o reconhecimento da atualização do líquido
recebido, deve haver a atualização do imposto retido. Com isso, a procedência do pedido da
contribuinte deve ser reconhecida para a compensação não só dos R$ 81.716,55 constantes no
cálculo de atualização da Justiça do Trabalho, mas do valor declarado de R$ 115.304,99.
Assim, frente à determinação da legislação tributária, insta ser provido o presente
recurso voluntário, com o reconhecimento da improcedência do lançamento que entendeu haver
compensação indevida, glosando a diferença de R$ 33.588,44, e declarando-se corretos os
valores informados na DIPF 2010/2009 pela recorrente.
É o relatório.
Voto
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721439/2011-19

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GESSI LOVISON.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Cinge-se a questão ora submetida à apreciação deste órgão judicante a
possibilidade de atualização monetária de Imposto Retido na Fonte quando objeto de sentença
trabalhista.
Para a Recorrente o Imposto Retido na Fonte deve ser calculado no momento do
recebimento do alvará de levantamento judicial:
Esse valor de R$ 115.304,99 é decorrência da atualização do líquido recebido que havia
gerado o imposto retido devido de R$ 81.716,55, entre a data de atualização
(01/05/2009) e a data da disponibilidade (12/08/2009), conforme fl. 1.484.
....alegando em síntese que o momento de incidência do imposto de renda na fonte se dá
por ocasião do pagamento do rendimento, que no presente caso teria ocorrido em
12/08/2009, data do recebimento do alvará de levantamento do depósito judicial. O
IRRF de R$ 81.716,55, que foi aceito no lançamento fiscal, consta na planilha de
cálculos de atualização até 01/05/2009, sendo cabível sua atualização até 12/08/2009, o
que resultaria nos R$ 115.304,99 compensados na declaração.
Para a d. DRJ inexiste previsão legal para atualização deste valor, conforme
pretendido pelo impugnante no demonstrativo, às fls. 40.
Pois bem.
No tocante ao momento da ocorrência do Fato Gerador, a Recorrente suscita a art.
43 do CTN:
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da
forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de
incidência do imposto referido neste artigo.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721439/2011-19

Contudo, em que pese o seu arrazoado não lhe assiste razão. Vejamos.
No cálculo do imposto de renda a ser retido na fonte sobre rendimentos tributáveis
auferidos, deverá ser utilizada a tabela em vigor na data da ocorrência do fato gerador do
obrigação tributária, isto é, o pagamento ou crédito dos rendimentos, o que ocorrer primeiro.
O imposto a ser retido sobre complementações ou diferenças de rendimentos,
correspondentes ao ano, será calculado com base nos meses a que se refiram, aplicando-se, no
caso a tabela vigorante no mês do crédito ou pagamento da complementação ou diferença.
Quando remetemos ao art. 43, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional),
fica evidenciado que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda ou de proventos de qualquer natureza.
No caso específico dos autos, a disponibilidade a que alude o dispositivo legal
citado ocorrerá com o “crédito” feito pela fonte pagadora ao beneficiário (fl. 22 e 25).
Nesta seara, o rendimento a ser declarado decorrente de ação trabalhista é o
rendimento bruto (Termo de Conclusão, fl. 25), composto do rendimento líquido (fl. 28) e dos
descontos efetuados a título de imposto de renda retido na fonte e contribuição à previdência
oficial, e também daqueles necessários ao recebimento, como honorários advocatícios, desde que
o ônus seja comprovadamente do contribuinte, para obtermos a base de cálculo do imposto sobre
a renda da pessoa física (art. 8o da Lei no 9.250/90).
Com referência à atualização monetário do imposto retido na fonte, o inc. V do
art. 12 da Lei no 9.250/90 estabelece que, do imposto apurado, poderá ser deduzido somente o
imposto retido na fonte ou o pago, não havendo previsão legal para atualização monetária.
O RIR/991, em seu art. 87, IV, também dispõe que somente o imposto retido ou
pago pode ser deduzido, no caso dos autos, o documento de fl. 22, deixa claro quanto teria sido
retido, bem como o imposto devido:

Assim, somente o valor efetivamente retido pela Justiça do Trabalho sobre as
verbas recebidas pela Recorrente é passível de dedução.
Ademais, cumpre ressaltar que a compensação/dedução deve ser feita para o ano
calendário que efetivamente ocorreram o recebimento e a retenção, ou seja, no ano em
que o contribuinte efetivamente recebeu rendimentos que sofreram descontos,
independentemente da data que a fonte pagadora efetivamente recolheu o imposto.

1 Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo;

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721439/2011-19

Dessa forma, a decisão da d. DRJ não merece reparos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 106
DF CARF MF
Original